Tribunal: TJSP
Processo: 2092606-23.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Pretensão de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – Pretensão de prequestionamento – Desnecessidade de prequestionamento numérico – Precedentes do e. STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2092606-23.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RIE YOKOO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092606-23.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 11895
2
VOTO No 11895
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2092606-23.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: RIE YOKOO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação Pretensão de prequestionamento
Desnecessidade de prequestionamento numérico Precedentes
do e. STJ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do v. acórdão de fls. 68/72, o qual, exercendo o
juízo de retratação, determinou que a correção monetária da condenação imposta à Fazenda
Pública se dê somente pelo IPCA-E.
Narra a embargante, em suma, que opõe o presente recurso
para fins de prequestionamento, ao mesmo tempo em que ressalta que a determinação da
correção monetária pelo IPCA-E agravou a situação do Ente Público, sem que tenha havido
qualquer recurso específico nesse sentido.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Dessa forma, destaca-se que a correção monetária da
condenação é matéria de ordem pública e que é de rigor a observância, por este órgão
julgador, do quanto decidido no Tema no 810/STF.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso, ao consignar que:
Em verdade, o precedente minudencia as teses fixadas no
julgamento do Tema no 810/STF, no qual foi declarada, sem
modulação de efeitos, a inconstitucionalidade do artigo 1o-F
da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092606-23.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 11895
3
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (TR),
concluindo-se que o valor de tais condenações deve ser
corrigido monetariamente conforme o IPCA-E.
No mais, quanto ao prequestionamento, ressalta-se que não
há necessidade de citar numericamente todos os dispositivos legais nos quais o julgado se
baseia, bastando que as questões submetidas à análise sejam efetivamente decididas.
Assim, a decisão judicial, ao dar tratamento específico à matéria sub judice, é suficiente
para os fins de prequestionamento, não havendo necessidade de abordar, isoladamente,
todos os dispositivos legais pertinentes ao julgado.
Corrobora o exposto, a seguinte decisão do STJ:
EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NUMÉRICO.
DESNECESSIDADE. I- Já é pacífico nesta e. Corte que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. II- Os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados”. (EDcl
no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.06). (Negritei).
Ressalta-se que já está pacificada no STJ a orientação de que,
mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração
pressupõe que a decisão recorrida esteja eivada de algum dos vícios discriminados no
artigo 535, do CPC/1973 (artigo 1.022 do Novo CPC), o que não é o caso dos autos.
Confiram-se, nesse sentido, STJ, EAREsp no 651.076-RS, 5a
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU de 20.03.06; e STJ, AgRg no REsp. no 324.158-SP,
3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 12.12.05.
Não há, pois, qualquer contradição ou omissão que deva ser
sanada, visto que o v. acórdão abordou toda a matéria devolvida pelo recurso, aplicando a
respectiva legislação pertinente.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator